Tribunal: STF
Processo: AI 712511
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 8.137/90, ART.
   1º, I. SONEGAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ARTS. 5º, LIV, E 93, IX, DA
   CF. OFENSA REFLEXA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a
   alegada violação ao art. 5º, LIV, da Constituição, pode
   configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto
   constitucional, por demandar a análise de legislação processual
   ordinária.
II - A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não
   impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca
   é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de
   seu convencimento.
III - Agravo regimental improvido.